Tribunal: TJDFT
Processo: 0734103-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS SOCIAIS: EDUCAÇÃO, SAÚDE, PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA EM DELICADO ESTADO DE LACTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E INSUFICIÊNCIA DA PLATAFORMA À EXPECTATIVA DA PARTE CONSUMIDORA. DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS. ADAPTAÇÃO TRANSITÓRIA (APENAS AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023). USO DE MEIOS TECNOLÓGICOS JÁ EXISTENTES. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. A Constituição Federal estabelece como direitos sociais, entre outros, a educação, a saúde e a proteção à maternidade e à infância (art. 6o). Dentre os princípios regentes da educação/ensino, ela elenca a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 206, I). E, no que refere aos deveres da família, da sociedade do Estado, vigora o princípio do melhor interesse da criança, que objetiva prover as necessidades da pessoa em desenvolvimento, garantindo seu pleno desenvolvimento físico, emocional, psicológico, mental e social, em condições de liberdade e dignidade (art. 227 c/c Lei n. 8.069/1990).
II. No caso concreto, a agravante se encontra em período de aleitamento materno, com quadro de hiperlactação e em tratamento de candidíase mamária. Essa condição se mostrou incompatível com a frequência presencial às aulas, o que a teria levado ao “regime especial de frequência”. No entanto, essa metodologia não se concretizou de modo satisfatório (base de dados aparentemente não atualizada pelo corpo docente e de apoio), de sorte a justificar o pedido de transmissão das aulas na modalidade virtual.
III. Não se trata de implementação de curso na modalidade virtual (à distância), o que poderia demandar autorização dos órgãos competentes, mas de adaptação transitória (apenas por um semestre, inclusive já iniciado e próximo ao fim), para atender as específicas circunstâncias de saúde da agravante e de sua filha, com o fim assegurar o acesso igualitário ao conteúdo ministrado em sala de aula e às avaliações.
IV. Aliás, a instituição de ensino superior já possui os equipamentos necessários à transmissão cibernética das aulas (inexistência de dano material), dos quais faz(ia) uso, de acordo com a propaganda veiculada em seu sítio na “internet”.
V. Entrementes, impositiva a observância da função complementar da boa-fé contratual.
VI. A medida (disponibilização do conteúdo das aulas e avaliações, por meio cibernético apenas ao segundo semestre de 2023 à agravante em delicado estado de lactação) se revela necessária, útil, adequada e proporcional.
VII. Preponderância do direito fundamental à educação frente ao direito da autonomia universitária, dentro das específicas e excepcionais circunstâncias do caso concreto.
VIII. Observado o princípio da proporcionalidade na determinação judicial dirigida ao instituto superior de ensino à obrigação de disponibilizar os meios tecnológicos (já existentes na instituição) a permitir que a agravante (durante o período de tratamento de hiperlactação e candidíase recorrente da mama) frequente, na modalidade virtual (remota), as aulas (e respectivas avaliações) do segundo semestre de 2023, do curso de Direito.
IX. Agravo de instrumento conhecido e provido.